Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017978-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (AGRAVADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (AGRAVADO), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), IVAN LOBATO PRADO TEIXEIRA - CPF: 266.769.478-38 (ADVOGADO), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO DEFERIDO - ARTIGOS 48 E 51 DA LEI N.o 11.101/2005 - REQUISITOS PRESENTES - CONSTATAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA REALIZADA - ATIVIDADE RURAL COMPROVADA - ANTERIORIDADE BIENAL OBSERVADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Admite-se o deferimento da recuperação judicial se realizada constatação técnica prévia na qual restou comprovado que cada um dos devedores exercia atividade rural antes do biênio legal (arts. 48 e 51 da Lei n.o 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial no 1000340-50.2019.8.11.0107, manejado pelo grupo empresarial formado por JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI PINHO, deferiu o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo dos autores (consolidação processual).

Para tanto, aduz a agravante que o processamento da recuperação judicial foi equivocadamente deferido, isso porque os agravados não apresentaram toda a documentação exigida pela legislação falimentar, sendo evidente que os produtores rurais pessoa físicas JOSÉ MARTINS PINHO e ANGELITA STIEVEN PINHO não comprovaram o exercício de atividade rural ou mesmo a suposta crise econômica alegada, em contrassenso aos documentos que constam nos autos, em que é possível verificar lucro na atividade declarada no Imposto de Renda.

Narra que, o Juízo de origem entendeu que apenas a Declaração de Imposto de Renda da atividade rural pelos Agravados e as Cédulas de Produto Rural Financeiras - CPRFs, com garantia de safra futura (penhor agrícola e mercantil), seriam suficientes para comprovar a atividade rural conforme exigido em Lei.

Esclarece que o crédito contraído pelos agravados está garantido por alienação fiduciária, o qual, portanto, não deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, em que suscitaram duas preliminares de não conhecimento do recurso, a primeira, sob a ótica de que as razões recursais teriam violado o princípio da dialeticidade e a segunda, ao argumento de que a questão de mérito seria insuscetível de revisão judicial, pois estaria reservada à Assembleia Geral de Credores.

No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 113637467.

É o relatório
.

V O T O

(PRELIMINAR DE PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, os agravados falam da violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a agravante se limitou a reproduzir argumentos já superados pelas decisões recorridas, o que impediria o conhecimento do recurso.

Nesse contexto, contudo, basta que o recurso apresente as razões de fato e de direito que amparam a irresignação contra a decisão impugnada.

É o que dispõe o art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

Nas palavras de Arruda Alvin e Araken de Assis,
a reiteração dos argumentos da peça defensiva e da inicial não implicam necessariamente a inadmissibilidade do recurso, desde que evidenciem a inconformidade e se contraponham aos fundamentos da sentença, ensejando a reforma
(Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012, p. 837).

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões recursais possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008). [...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...] (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA). (sem destaque no original)

Assim, deve ser afastada a preliminar suscitada pelos agravados.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O

(PRELIMINAR DE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MATÉRIA RESTRITA À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Eminentes pares:

Acerca da preliminar em exame, os agravados alegam que a matéria em debate seria reservada à Assembleia Geral de Credores, cabendo ao Juízo somente o exame dos requisitos formais para o processamento da recuperação judicial, os quais teriam sido suficientemente atendidos.

Não assiste razão aos agravados.

Conforme preceitua o artigo 35 da Lei no 11.101/2005, compete à Assembleia Geral de Credores:

Art. 35. A assembléia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:

– na recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor;

b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição;

c) (VETADO)

d) o pedido de desistência do devedor, nos termos do § 4o do art. 52 desta Lei;

e) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor;

f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores;

g) alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não prevista no plano de recuperação judicial;

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

Vejam, portanto, que a norma em questão não outorga à AGC competência para deliberar sobre o cumprimento ou não dos requisitos formais para o processamento da recuperação judicial, muito menos o impedir o juiz de exercer o controle jurisdicional de validade do processo e das decisões assembleares.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RECUPERANDA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial consagrada por este Superior Tribunal de Justiça, "a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial
. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial" (REsp 1.314.209/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/06/2012
). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, quanto ao reconhecimento de abusividades e ilegalidade a obstar a homologação do plano de recuperação apresentado, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual deveria ser interpretado à luz da proposta de soerguimento apresentada, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante os enunciados contidos nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1830656/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 27/11/2019)

Por oportuno, vale reproduzir excerto do parecer ministerial, que bem examinou a questão e apontou o seguinte:

(...) o ponto nodal está relacionado a aspectos que antecedem a análise e deliberação do plano de recuperação judicial pela AGC, já que a inconsistência refere -se aos próprios documentos que instruíram a petição inicial e que estariam em contrariedade com o art. 51, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei 11.101/05

Diante desse quadro, não há de se falar em inadmissibilidade do recurso.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelos agravados.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial manejada pelos Agravados JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO e ALINE SCHEVINSKI PINHO, todos produtores rurais, os quais formam o grupo econômico denominado de “Família Pinho”.

O inconformismo da agravante gravita em torno dos seguintes pontos: (i) a existência de crédito de natureza extraconcursal, que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) o não atendimento dos requisitos formais para que fosse autorizado o processamento da recuperação judicial em favor das pessoas naturais de JOSÉ MARTINS PINHO e ANGELITA STIEVEN PINHO.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, a parte agravante alega ter celebrado com os agravados, em 29 de maio de 2013, “Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel”, tendo como objeto o imóvel de matrícula 316 do Cartório de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã/MT (Averbação R.38 ao id no 104641466).

Assim, em razão do seu crédito estar garantido por alienação fiduciária, a agravante defende que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Ocorre que, da atenta leitura dos autos é possível verificar que a questão impugnada ainda deve ser objeto de impugnação própria, em incidente processual específico, na forma insculpida no § 2o do artigo 7o e
caput
do artigo 8o, os quais dispõem o seguinte:

Art. 7o

(...)

§ 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

Ainda:

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Dessa feita, não assiste razão ao recorrente nesse primeiro ponto, em razão de a decisão, na origem - que apenas deferiu o processamento da recuperação judicial - não se mostrar oportuna para apreciar a natureza do crédito, muito menos a essencialidade do bem em questão, que, aliás, sequer foi apreciado pelo juízo recuperacional.

Não é assim, contudo, no que se refere ao deferimento do processamento da recuperação judicial em favor de JOSÉ MARTINS PINHO e ANGELITA STIEVEN PINHO.

Nesse particular e a respeito dos requisitos para tanto, infere-se que o processamento da recuperação judicial depende da estrita observância dos pressupostos insculpidos nos incisos dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, com as devidas alterações incluídas pela Lei no 14.112/2020.

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 3o
Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente
. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

Pelo teor da decisão recorrida, especificamente da decisão que negou provimento aos embargos de declaração, a comprovação da atividade rural dos devedores José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho teria ocorrido por meios alternativos.

Vejam, porém, que a norma é cristalina quanto a forma de comprovação do exercício regular da atividade empresarial, o que, por seu turno, não foi observado no caso em questão.

Na espécie, sob a égide da novel Lei no 14.112, de 2020, em seu artigo 51-A, o Juízo do feito recuperacional determinou a realização de constatação prévia acerca do pedido de recuperação judicial, tendo a empresa nomeada indicado a falta de comprovação do período de dois anos de atividade rural exigido pela lei quanto aos empresários José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho (id no 57229940).

Ao determinar a emenda da inicial para a sanação das pendências, sobreveio a juntada de novos documentos pelos autores e, posteriormente, novo parecer da perícia prévia, agora, com a seguinte conclusão (id no 61317218 – Pág. 18 e 19):

Especificamente sobre o agravado José Martins Pinho, o relatório apontou o seguinte (id no 61317218 - Pág. 5):

A respeito da agravada Angelita Stieven Pinho, foi registrado o seguinte (id no 613117219 – Pág. 6):

Vale ainda destacar, que no primeiro relatório de avaliação preliminar foi destacada a falta do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRF), na forma exigida nos §§ 3o e 4o do artigo 48, para fins de comprovação da atividade rural no biênio legal.

Assim, apesar de ter oportunizada aos autores a emenda da inicial, o relatório da perícia prévia, no id no 61317218 – Pág. 4, novamente registrou a ausência do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR).

Quanto à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRF) que foi apresentada na emenda, a mesma perícia prévia destacou a inexistência de registro de receitas e despesas nos calendários de 2017 e 2018, sem que houvesse, igualmente, qualquer justificativa sobre essa situação.

Ao deferir o processamento da recuperação judicial, o juízo de origem considerou válida a emissão de CPR’s pelos devedores José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho, tendo como garantia as safras de 2014/2015 até 2019/2020. Todavia, as referidas cédulas são datadas todas do ano de 2013, as quais, portanto, não se prestam a comprovar o exercício da atividade empresarial nos dois anos que antecederam o pedido de recuperação judicial.

Assim, diante do quadro exposto e das irregularidades constatadas, não há amparo legal que permita o processamento da recuperação judicial em favor dos autores ora recorridos José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida e, assim, indeferir o processamento da recuperação judicial de José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho.

É como voto
.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial no
1000340-50.2019.8.11.0107, postulado pelo auto intitulado grupo empresarial “Família Pinho”, formado por
José Martins Pinho, Angelita Stieven Pinho, José Martins Stieven Pinho, Aline Schevinski
, em litisconsórcio ativo dos autores (consolidação processual).

A ação foi proposta em 19/06/2019 e em 14/08/2019 extinta sem resolução do mérito ante a ausência de registro na junta no biênio legal, decisão mantida na Apelação no 1014562-53.2019.8.11.0000

e reformada monocraticamente no STJ no REsp o
1.882.781/MT
, provido para determinar o retorno dos autos à primeira instância e determinar o processamento da RJ.

Opostos Embargos de Declaração ao
AgInt no REsp 1882781 / MT, foram acolhidos para esclarecer que “
não obstante a determinação de retorno dos autos à primeira instância para processamento da recuperação judicial, é forçoso reconhecer que a análise dos demais requisitos para a concessão da recuperação judicial deve ser realizada pelo Juízo competente, não tendo o julgamento proferido por esta Corte o condão de eximir a parte ao cumprimento dos demais requisitos que não foram objetos do recurso especial
.”

No juízo a quo determinou-se a realização de constatação prévia, a qual apontou inicialmente que não foram preenchidos todos os requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n.o 11.101/2005. Após a emenda da inicial pelos agravados e novos apontamentos pelo perito, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial em favor dos 04 agravados, com os seguintes fundamentos sobre a comprovação da atividade rural:

10. Por sua vez, os documentos acostados ao feito comprovam que os devedores exercem atividade rural há mais de dois anos (art. 48,
caput
).
Não obstante a ausência de Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) – exigido pelo novel art. 48, § 3o – a atividade agrícola está comprovada por meio das declarações de imposto de renda, balanços patrimoniais, registros de funcionários, notas fiscais, emissão de CPR’s,
etc.
Em que pese a ausência de registro de receitas e despesas nos anos-calendários 2017 e 2018 e da inexistência de notas fiscais e contratos em nome próprio relativamente ao devedor José Martins Pinho, houve anotação de atividade rural nos anos-calendários 2016, 2019 e 2020, além da emissão de CPR’s como garantia das safras 2014/2015 até 2019/2020, como pontuado pelo perito
. Do mesmo modo,
à despeito da inexistência de contratos e notas fiscais em nome próprio relativamente à autora Angelita Stieven Pinho, esta também emitiu CPR’s como garantia das safras 2014/2015 até 2019/2020 e, além disso, possui anotação regular de atividade agrícola nos anos-calendários 2016 a 2020
, consoante análise pericial.

(...)

Feitas tais ponderações, tenho que
os devedores satisfazem os requisitos necessários para o deferimento do processamento da recuperação judicial, em forma de litisconsórcio ativo (consolidação processual),
haja vista a formação de grupo econômico de fato (“Família Pinho”), nos termos do regramento contido nos arts. 69-G, 69-H, 69-I, da LRF.
De outra banda, não se verificam, até o momento, elementos aptos a configurar a consolidação substancial, em virtude da ausência dos requisitos cumulativos do art. 69-J, da Lei LRF
, sem prejuízo de posterior reexame do pedido.

A irresignação recursal reside na comprovação ou não de exercício de atividade rural regular no biênio em que antecedeu o pedido de processamento da recuperação apenas com relação a José Martins Pinho e sua esposa Angelita Stieven Pinho.

Nos esclarecimentos de id no 59594072 os agravados dizem que são produtores rurais em conjunto, compondo o “Grupo Família Pinho” e em razão da gestão administrativa comum e estreita relação operacional, comercial e financeira, por muitas vezes utilizam a mesma estrutura operacional, como funcionários, máquinas, fornecedores, contabilidade, atuando em consolidação substancial. E mais, que “
às notas fiscais, dada a já mencionada interdependência entre a atuação dos Requerentes, estas sempre foram emitidas exclusivamente em nome dos produtores José Martins Stiven e Aline Schevinski Pinho que são os que de fato, comandam a atividade empresarial e, inclusive, possuem funcionários em relação de subordinação
”.

A Lei 14.112/2020 incluiu na Lei 11.101/2005 o a Seção IV-B, regulamentando a consolidação substancial e processual na Recuperação Judicial, condicionando para o seu preenchimento que
Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei

(§1o do art. 69-G).

Segundo parecer do perito, José Martins
possui Inscrição Estadual como produtor rural desde 19/04/2005, registrou atividade como produtor rural nos IRs dos anos-calendários de 2016, 2019 e 2020, bem como, conforme asseverado na constatação prévia e constatado na análise da Certidão emitida pelo Cartório de Nova Ubiratã, possui diversas CPRs nos quais foram dadas como garantia safras de 2014/2015 até 2019/2020

Com relação à Angelita
Stieven pontuou que
realizou o registro empresarial na Junta Comercial em 29/04/2019, ou seja, pouco antes do pedido de recuperação judicial (19/06/2019), mas comprovou possuir inscrição estadual como produtora rural desde 09/10/1999, demonstrou em suas declarações de imposto de renda dos anos calendários de 2016 a 2020 possuir atividade rural e indicou que possui 06 (seis) empregados (id. 59596189) contratados para auxílio na atividade rural.
Ainda, como asseverado na constatação prévia, a partir da análise da Certidão emitida pelo Cartório de Nova Ubiratã, foi possível constatar que a
referida requerente possui diversas CPRs nos quais foram dadas como garantia safras de 2014/2015 até 2019/2020

Como visto, demonstraram de forma alternativa o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei 11.101/2005, pois segundo o laudo de constatação desde muito antes do pedido de processamento da RJ formulado em 2019, já declaravam em seus IRPF receitas vinculadas à atividade rural No mais, além das CPRF’s emitidas em 2013 em favor da agravante, há o registro na Recuperação Judicial de outras cédulas datadas de 2015, 2017, 2018, com vencimentos em 2019 e 2020 emitidas em favor de Clomir Bedin (id no 66171289, 66172941, 66172942, 66172944 e

66172949, 1o grau).

Constou ainda, no laudo que a agravada Angelita emprega 06 funcionários vinculados à atividade no campo.

Logo, o conjunto probatório é suficiente para considerar o exercício profissional de atividade econômica de forma organizada no biênio anterior ao pedido de Recuperação Judicial.

Quanto ao pedido de declaração de extraconcursalidade do seu crédito, não faz parte da decisão agravada, devendo a parte utilizar o instrumento processual adequado.

Com essas considerações, pedindo vênias à d. relatora, nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL)

E. Câmara:

A controvérsia está em saber acerca do preenchimento dos requisitos ao deferimento do processamento da Recuperação Judicial formulado pelos agravados

JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO e ALINE SCHEVINSKI PINHO, todos produtores rurais, os quais formam o grupo econômico denominado de “Família Pinho”.

De início, esclareça-se que o pedido de processamento da Recuperação Judicial foi formulado inicialmente no ano de 2019, mas como na época, os agravados não haviam comprovado sua inscrição como empresários rurais há mais de dois anos, o pedido foi indeferido e mantido no RAC no 1000340-50.2019.

Ocorre que referido entendimento foi objeto de reforma em sede de Recurso Especial no 1.882.781, que afastou a necessidade de registro de mais de 2 anos como produtor rural dos agravados e em sede de EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1882781 – MT, determinou que o Juízo competente procedesse à análise dos demais requisitos ao processamento do pedido.

Com o retorno do processo à origem, a decisão recorrida, lastreada em Constatação Prévia feita pela empresa AJ1 Administração Judicial, nomeada como perita do Juízo, deferiu o processamento do pedido com relação às pessoas físicas dos agravados, em formação de litisconsórcio ativo que compõe o grupo econômico de fato (não registrado), denominado
Família Pinho
.

Em sede do presente recurso, no que tange aos requisitos formais para que fosse autorizado o processamento do pedido em favor das pessoas naturais
José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho
, a e. Relatora
entendeu que não foram observadas as exigências contidas nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005
e, por isso, indeferiu o processamento com relação com relação aos mesmos.

Com a devida vênia a e. Relatora, entende-se que o conjunto probatório produzido dá conta que todos os agravados comprovaram exercer a atividade rural há mais de dois anos, o que se colhe das declarações de imposto de renda, balanços patrimoniais, registros de funcionários, emissão de Cédulas de Produto Rural etc.

Assim, a falta do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), como prevê o artigo 48, 3o da Lei 11.101/2005, no caso específico, acabou por ser suprida pelo exercício da atividade agrícola devidamente comprovada por meio das
declarações de imposto de renda e balanço patrimonial dos agravados
(
José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho
).

A decisão agravada entendeu como suficiente a demonstração dos requisitos aptos a concessão do processamento do pedido, porque apesar de não constar o registro de receitas e despesas do ano calendário 2017 e 2018, bem assim pelo fato de não haver notas fiscais e contratos em nome de José Martins Pinho, por outro lado, consta nas declarações do Imposto de Renda dos anos-calendários 2016, 2019 e 2020 a anotação do exercício da atividade rural, além da emissão de Cédulas Rurais como garantia das safras 2014/2015 até 2019/2020.

Do mesmo modo, restou pontuado, com base em laudo de Constatação Prévia, que a agravada Angelita Stieven Pinho também emitiu CPR’s como garantia das safras 2014/2015 até 2019/2020, além das anotações do exercício regular de atividade agrícola nos anos calendários 2016 a 2020.

Do exposto, com a vênia necessária, divirjo do entendimento da e. Relatora, para negar provimento ao recurso interposto por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, a fim de manter o processamento da Recuperação Judicial em favor de todos os requerentes
JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO e ALINE SCHEVINSKI.

É como voto.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022